Tribunal: TJSP
Processo: 1001789-54.2019.8.26.0615
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
AÇÃO POPULAR.

CERCEAMENTO DE DEFESA. Não caracterização. Comprovação da natureza jurídica e regime da fundação que se dá por prova documental. Desnecessidade de prova oral.

JULGAMENTO ULTRA PETITA. Não ocorrência. Eventual declaração de nulidade do art. 1o da Lei Municipal 2.708/15 que depende, necessariamente, da análise de sua constitucionalidade e dos dispositivos legais que o

Ementa:
AÇÃO POPULAR.

CERCEAMENTO DE DEFESA. Não caracterização. Comprovação da natureza jurídica e regime da fundação que se dá por prova documental. Desnecessidade de prova oral.

JULGAMENTO ULTRA PETITA. Não ocorrência. Eventual declaração de nulidade do art. 1o da Lei Municipal 2.708/15 que depende, necessariamente, da análise de sua constitucionalidade e dos dispositivos legais que o embasam.

CESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE BEM IMÓVEL. Pretensão de declaração de nulidade do art. 1o da Lei 2.708/15, do Município de Tanabi, que cedeu o direito real de uso de bem imóvel, por 20 anos, à Fundação Educacional de Tanabi. Concessão realizada sem licitação (concorrência), com fulcro no art. 88, § 1o, da LOM. Matéria de competência privativa da União para legislar sobre normas gerais de licitação (art. 22, XXVII, CF). Incompetência desta c. Câmara para analisar a inconstitucionalidade do art. 88, § 1o, da LOM. Necessidade de suspensão do julgamento de mérito do recurso e suscitação de incidente de inconstitucionalidade.

PRELIMINARES AFASTADAS. SUSCITAÇÃO DE INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE AO C. ÓRGÃO ESPECIAL.